Tribunal: TJDFT
Processo: 0008407-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008407-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de manifestação da substituída processualmente CLÉRIDA MARIA COSTA MACHADO, pela qual concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 15148835 e requer a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com a reserva dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados e Associados (ID 16087179). O Distrito Federal ao ID 16088387 anuiu com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao ID 9722058, a beneficiária em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório. Ao ID 9722069, expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncia homologada pela decisão de ID 15195386. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 15148835, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID 9721849), e determino a expedição do devido precatório em favor da substituída processual CLÉRIDA MARIA COSTA MACHADO, com a reserva da verba honorária contratual, conforme requerido na petição de ID 16087179. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). Nos termos da Portaria GPR 1.312/2013, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, a qual deve ser trasladada para os autos dos correspondentes embargos. I. Brasília, 21 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador